Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-52.2022.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE TOTAL, PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL. NÃO VERIFICADA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de outras provas para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental e pericial robusta.
2. Além do cumprimento da carência legal exigida, o art. 42 da Lei 8.213/1991 impõe como requisito indispensável para concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral.
3. Havendo a possibilidade de reabilitação profissional, não há de se falar na concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, o qual somente pode ser concedido em caráter excepcional. 3.1 As condições pessoais do apelante viabilizam uma recolocação profissional, permitindo que o segurado se qualifique para o exercício de atividade diversa da habitual.
4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.